Tribunal: TJSP
Processo: 1011380-55.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – "SERASA LIMPA NOME" – DANO MORAL - FALTA DE PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Pretensão de reforma da r.sentença, que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que o serviço denominado "Serasa Limpa Nome" não pode ser equiparado a cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – "SERASA LIMPA NOME" – DANO MORAL - FALTA DE PUBLICIDADE DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Pretensão de reforma da r.sentença, que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que o serviço denominado "Serasa Limpa Nome" não pode ser equiparado a cadastro de inadimplentes – Ausência de publicidade das informações – Não configuração de dano moral "in re ipsa" nessa situação – Falta de demonstração da efetiva negativa de crédito e de redução indevida do "credit score" - RECURSO PROVIDO.